Tribunal: CARF
Processo: 10880.922673/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922673/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.027 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
TERCO GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA -
SOCIEDADE SIMPLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143.
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.

Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o
ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros meios,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção na fonte
como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos termos da
Súmula
CARF
80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922673/2013-31
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.027 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922673/2013-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, contra Acórdão da DRJ que julgou parcialmente
procedente manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Despacho
Decisório que homologou em parte o direito creditório declarado em PER/DCOMP, por sua vez
fundamentado em saldo negativo de IRPJ (e constituído por retenções na fonte). O Despacho
Decisório confirmou apenas parte das parcelas de retenções na fonte, o que deu causa ao
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, onde
sustenta o seguinte: a) a Requerente apurava o IRPJ pelo regime de competência, com
escrituração das receitas no momento de emissão da nota fiscal para o pagamento dos serviços
prestados, e não quando de seu recebimento, não sendo lícita a não homologação da
compensação em razão da ausência de recolhimento do IRRF por seus respectivos
responsáveis; b) o recolhimento do compete ao tomador de serviços, e que a contribuinte emitiu
corretamente as notas fiscais, com as devidas retenções, com documentações comprobatórias a
Requerente não descumpriu nenhuma determinação legal que lhe competia, tendo declarado e
recolhido corretamente os tributos devidos; c) a compensação, conforme dispõe o art. 74 da Lei
n. 9430/1996, não prescinde do efetivo pagamento do tributo, mas sim da correta apuração do
mesmo conforme o regime adotado pela Requerente; d) a Requerente solicitou a compensação
em período posterior a sua tributação, no qual o efetivo recolhimento da IRRF pelo responsável
tributário já deveria ter ocorrido.
Porém, a DRJ, em análise aos fatos, documentos apresentados e aos fundamentos
jurídicos apresentados pela interessada, diversamente, julgou parcialmente procedente a
pretensão do contribuinte, reconhecendo parte do direito creditório referente à parcelas de
retenção na fonte.
Devidamente intimado, repisando e reforçando os fundamentos apresentados em
manifestação de inconformidade, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário contra a decisão de
piso, sustentando que: a) em respeito ao Princípio da Verdade Material, a Recorrente não deve
ser responsabilizada pela conduta das fontes pagadoras de não declarar ou não recolher o tributo;
b) o fato de as Autoridades Fazendárias não considerarem os valores pelo qual a Recorrente
sofreu a retenção do IRRF, ocasiona o pagamento em duplicidade desse tributo; c) o fato da
fonte pagadora não ter declarado o tributo retido corretamente, não é suficiente para obstar o
direito de crédito do contribuinte, pois, se assim o fosse, o descumprimento dessa obrigação
acessória causaria enriquecimento ilícito da Fazenda Pública; d) deve ser revisada a r. decisão
para que seja reconhecido o crédito da Recorrente de maneira integral, para a homologação das
DCOMP apresentadas, sob pena de violação aos Princípios da Verdade Material, da
Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Após, os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal, para análise e
julgamento.
É o Relatório.

Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.027 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922673/2013-31

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme infere-se do despacho decisório, a DCOMP não foi homologada, pois
não teriam sido confirmadas diversas retenções na fonte. Com efeito, pelo que se verifica da
análise de crédito do Despacho Decisório (fls. 177 a 192), no que se refere às Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas, o contribuinte declara ter retenções na fonte sob
código de receita 1708, no valor de R$ 133.693,95, mas parte dessas retenções, no valor de R$
78.441,51, não foi confirmada.
Após apresentação da manifestação de inconformidade, a DRJ a julgou
parcialmente procedente para reconhecer o direito creditório remanescente de R$ 7.381,92
referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009.
Segundo a DRJ:
Em sua manifestação, o Contribuinte anexou apenas planilha elaborada por ele próprio,
que não atendem ao disposto na legislação acima. Os documentos aptos a comprovarem
a retenção na fonte, nos termos da legislação supratranscrita, não foram anexados.
(...)
Excepcionalmente, poderia a administração tributária apreciar outros elementos de
prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado que, não tendo recebido o
comprovante de retenção, a contribuinte teria feito regular gestão junto às fontes
pagadoras para o seu envio.
(...)
A alegação de que compete à fonte pagadora a retenção do IRRF sobre a nota fiscal
emitida não está totalmente equivocada. Porém, a legislação estabelece um prazo para
apresentação do comprovante de retenção e, caso não recebesse os comprovantes no
prazo estipulado em legislação, deveria antes comunicar o próprio tomador de serviços
e, em caso de recusa, à RFB.
A comunicação em tempo hábil da não emissão de informe de rendimentos, ou mesmo
emissão sem a correspondente retenção, permitiria que a RFB fiscalizasse e autuasse a
empresa ou instituição financeira que deveria recolher os tributos devidos e não o fez.
Não há como o Estado deferir o pedido de crédito ao contribuinte que não agiu no
momento certo para que este (o Estado) recebesse os créditos devidos do tomador de
serviços.
Considerando que a manifestante não demonstrou ter tomado, em época própria,
qualquer iniciativa para obter os respectivos informes de rendimentos e de retenção de
tributos e contribuições, deve suportar as conseqüências de sua omissão.
(...)
Assim, as informações dos comprovantes não apresentados podem ser supridas pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras em Dirf, informação esta utilizada no
batimento eletrônico realizado pelos sistemas da RFB. Assim procedendo, são
analisados quaisquer erros cometidos pelo batimento eletrônico, inclusive as retenções
indeferidas ou parcialmente deferidas não justificadas pelo Manifestante em sua
contestação.
As Dirf em anexo mostram os valores declarados de IRRF pelos tomadores de serviços
para o ano de 2009, extraídos dos sistemas da RFB (fls. 258 a 1051).
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.027 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922673/2013-31

Do confronto entre a DCOMP apresentada (fls. 2 a 174) e as Dirf acima, levando em
consideração o quanto alegado na manifestação de inconformidade e eventuais erros na
informação de CNPJ (não importa se matriz ou filial) e código de receita (desde que
compatíveis entre si), elaboramos a tabela em anexo (fls. 1.052 a 1.066).
A tabela confronta os valores declarados em Dirf com os valore declarados na Dcomp
transmitida pelo contribuinte, e fornece o resultado do comparativo entre tais valores,
indicando a confirmação ou não das parcelas requeridas a título de IRRF.
Ao final, encontra-se a quantia total confirmada a título de IRRF para o ano de 2009, no
valor de R$ 492.609,87 (sendo R$ 7.381,92 o valor a ser deferido nesta análise, e R$
485.227,95 já confirmados no Despacho Decisório).
De sua parte, a Recorrente alega que esse entendimento está equivocado, haja
vista que, como já mencionado e ao contrário do quanto disposto pelos I. Julgadores, não está ao
alcance da Recorrente fazer o controle das retenções e recolhimentos efetuados por suas fontes
pagadoras, e nem há de ser esperado dela que parta do pressuposto de que seus clientes não
efetuarão os devidos pagamentos dos tributos a serem retidos escriturados nas notas fiscais já
emitidas – e portanto receita já considerada em sua apuração do IRPJ.
Alega ainda que não é razoável que se exija da Recorrente o ato de fiscalizar seus
clientes acerca da correta emissão de comprovantes de retenção – ato este que poderia, inclusive,
prejudicar suas relações comerciais – quando a própria RFB, uma vez tendo acesso à relação de
fontes pagadoras e aos montantes de rendimentos e retenções envolvidos, já que declarados na
Ficha 57 da DIPJ da Recorrente, poderia efetuar os cruzamentos por meio de seus sistemas e
verificar o cumprimento ou não desta obrigação, até mesmo para, se cabível, aplicar a multa
prevista pela artigo 8o.
Além disso, a recorrente alega que, ao não reconhecer integralmente o direito
creditório da Recorrente, viola diretamente os princípios da Verdade Material, da Razoabilidade
e da Proporcionalidade.
Começando por este último ponto, desde logo se registra que se trata de
inovação argumentativa não alegada em fase de manifestação de inconformidade e, portanto, não
poderia ser conhecida, nos termos do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Ainda que se ultrapassasse este óbice, referidos princípios per se não seriam
suficientes para alterar o resultado do presente julgamento.
Conforme se sabe, e bem indicado no acórdão recorrido, o imposto de renda
retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de
pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos, conforme art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
consolidado no §2o do art. 943 do RIR/99 (art. 988 do RIR/2018):
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
Regulamento do Imposto de Renda/99 “Art. 943. (...)
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.027 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922673/2013-31

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).”
Note-se que não se está impondo à recorrente o dever de fiscalizar seus tomadores
de serviço, haja vista que lhe é possibilitada a comprovação da retenção de outras formas, nos
termos da Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Contudo, ainda é seu o ônus de demonstrar a retenção, bem como a submissão dos
rendimentos à tributação, conforme indica a Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Assim, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus que lhe cabia, mister a
manutenção do acordão recorrido.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1479
DF CARF MF
Original